Tribunal: TJBA
Processo: 8014585-16.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014585-16.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUZANIRA RODRIGUES DA SILVA

Advogado(s)
:
BRUNO LUCAS DE OLIVEIRA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE FATURA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Luzanira Rodrigues da Silva em face de Itau Unibanco S.A., contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados contra o Banco Itaucard S.A. A autora alegou abusividade na taxa de juros remuneratórios aplicada ao contrato de cartão de crédito e nulidade dos parcelamentos automáticos de faturas, requerendo a revisão contratual com base na legislação consumerista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios aplicada ao contrato de cartão de crédito é abusiva, diante de eventual discrepância em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil; (ii) estabelecer se os parcelamentos automáticos de faturas são nulos por ausência de manifestação expressa da consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ, consolidada nos Recursos Especiais Repetitivos e nas Súmulas nº 382 e 596/STF, estabelece que os juros remuneratórios pactuados em contratos bancários não estão sujeitos a limites legais fixos, sendo considerada abusiva apenas a taxa que ultrapassa de forma significativa a média de mercado, o que deve ser verificado caso a caso.

No caso concreto, a taxa de 16,77% a.m. aplicada no crédito rotativo do cartão de crédito está próxima da taxa média divulgada pelo BACEN (15,07% a.m.), o que afasta a configuração de abusividade e inviabiliza a revisão judicial com base nos critérios jurisprudenciais adotados.

A Resolução BACEN nº 4.549/2017 autoriza expressamente o parcelamento automático de faturas não pagas integralmente, sem necessidade de manifestação específica do consumidor, desde que em condições mais vantajosas que o crédito rotativo, sendo tal prática válida e legal.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia tem reiteradamente reconhecido a legalidade do parcelamento automático de faturas nos moldes da Resolução BACEN nº 4.549/2017, quando evidenciada a inadimplência parcial da fatura e a observância das normas regulatórias pelo banco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A estipulação de juros remuneratórios levemente superiores à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN não configura abusividade, sendo válida sua aplicação quando não demonstrada desvantagem excessiva ao consumidor.

O parcelamento automático de faturas de cartão de crédito não quitadas integralmente é legal e não exige manifestação expressa do consumidor, desde que autorizado em contrato e conforme Resolução BACEN nº 4.549/2017.

Não cabe revisão judicial das cláusulas contratuais quando ausente demonstração de abusividade flagrante ou desvantagem exagerada à parte consumidora.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 192 (com redação revogada pela EC 40/2003); CC, arts. 406 e 591; CPC, arts. 485, VI, 487, I, 85, §§ 2º e 11, e 98, § 3º; CDC, arts. 6º, V, e 51, § 1º; Resolução BACEN nº 4.549/2017.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas nº 381, 382; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009; TJ-BA, APL nº 8001002-45.2020.8.05.0229, Rel. Des. Cássio Miranda, j. 18.09.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.